Tribunal: TJMT
Processo: 1008465-32.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008465-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), HAMILTON PEREIRA DE FRANCA - CPF: 011.712.691-88 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE TAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA
E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE
CUMULADA COM
SUA
FUGA EM OUTRO PROCESSO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESS
IDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
. Tem-se por fundamentada a
decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para
evitar sua reiteração delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que foragido
de outro
processo,
a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

3
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado pel
o

d
efensor
p
úblico
João Cláudio Ferreira de Sousa
, em favor de
Hamilton Pereira de França
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
da
1ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 2
9
de
abril
de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática docrimede
tentativa de homicídio
(
art
s
.
121 e 14, II, do Código Penal
), conforme consta no
A
uto de
P
risão em
F
lagrante n.
1010571-55.2022.8.11.0003
.

Sustenta
o
impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar o
cárcere provisório do paciente
;
e, que no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores
da
sua
decretação
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal
, especialmente o
periculum
libertatis
.

Assevera

que
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, eis que
é primário,
tem

residência fixa
, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades ilícitas
, sendo, portanto, desnecessária
sua
prisão cautelar.

Ressalta

que “
não se pode deixar em cárcere um acusado de crime, sem nenhuma peculiaridade e sem avaliar a possibilidade aplicação de medidas cautelares da prisão
”
.
Destaques no original

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a
concessão de liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 127117665. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 128095680, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 128405665, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à ausência de fundamentação idônea na decisão que
converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à
sua decretação
, impõe-se ressaltar que esses pedidos não podem ser acolhidos, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública
e a necessidade de resguardar a instrução criminal
, justificando que
o favorecido
é criminoso contumaz, posto que responde a outras ações penais e
se encontrava
foragido
nos autos da

A
ção
P
enal n. 0012697-14.2019.8.11.0064.

A propósito, e
is a fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau:

[...]

Homologo a prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor de Hamilton Pereira de França, pela necessidade de salvaguardar a sociedade e a aplicação da lei penal. Compulsando os autos, vislumbra os autos indícios suficientes de autoria e materialidade já que o autuado foi preso em flagrante delito.
Ademais, importante destacar que o réu já responde a outras ações penais, inclusive vem frustrando o andamento da ação penal de nº 0012697-14.2019.8.11.0064, que tramita perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca, posto que não foi localizado para a sua citação
. Acerca do delito contra a vida, em tese, cometido, as estatísticas criminais são utilizadas para retratar o cenário da segurança pública contemporânea. Dadas às peculiaridades enfrentadas pela sociedade
rondonopolitana
, é necessário sim à adoção de posicionamentos mais severos para crimes desta natureza, pois é exorbitante o número de delitos de contra a vida neste Município, posto que, apenas no período de
Janeiro
a abril de 2022, já foram registrados cerca de 30 (trinta) crimes contra a vida, sendo essa realidade preocupante. No mais, deixo de transcrever os demais fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária do STJ [...]

Comunique-se nos autos de nº 0012697-14.2019.8.11.0064, que tramita na 3ª Vara Criminal desta Comarca, acerca da prisão do acusado.
Expeçase
o devido mandado de prisão em face do autuado.
[...]
(ID
127015692
)

Destacamos

Verifica-se, pois, que o paciente tem um histórico de recidiva pela prática
de delitos, conforme
demonstram
seus antecedentes criminais que se encontram nas p. 37/38 do ID 127015692
, razão pela qual existe o
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Além disso, a prisão preventiva do paciente
também
foi decretada
para resguardar a aplicação da lei penal, pois como ponderou a autoridade acoimada de coatora,
“
nos autos n. 0012697-14.2019.8.11.0064, o réu somente foi devidamente encontrado para ser citado em decorrência da segregação cautelar por este juízo
”.

Diante disso, vê-se que o juízo de primeiro grau agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Logo, não se obstante não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
e para resguardar a aplicação da lei penal
.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Destarte
,
na espécie,
não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro
,
embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, impende-se registrar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Hamilton Pereira de França
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022